Tribunal: TJSP
Processo: 2028260-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Custódia bem fundamentada – Paciente reincidente e que estava em cumprimento de pena em regime aberto – Expressiva quantidade de drogas apreendidas – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Liberdade em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal –

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Custódia bem fundamentada – Paciente reincidente e que estava em cumprimento de pena em regime aberto – Expressiva quantidade de drogas apreendidas – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Liberdade em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.